Tribunal: TJSP
Processo: 1035248-52.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Sorocaba. Lei Municipal no 1.444/96. Desmembramento de imóvel condicionado à quitação de débitos tributários. Medida coercitiva. Existência de meios próprios para a satisfação do crédito. Ausência de vícios. Pretensão nitidamente infringente. Hipótese em que mesmo para o fim de prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Sorocaba. Lei Municipal no 1.444/96. Desmembramento de imóvel condicionado à quitação de débitos tributários. Medida coercitiva. Existência de meios próprios para a satisfação do crédito. Ausência de vícios. Pretensão nitidamente infringente. Hipótese em que mesmo para o fim de prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.